Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715253-54.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: BIANCA FIGUEIREDO TELES LEITE D E S P A C H O Considerando-se que a Agravada é revel nos autos de origem (cf. fl. 1 ID 31160811), o prazo para apresentação de contrarrazões deve ser contado na forma do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Assim, certifique a Secretaria o decurso de prazo. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator